Tribunal: CARF
Processo: 11065.910930/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.910930/2011-04
ACÓRDÃO
1004-000.348 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSERVAS ODERICH S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO ESCRITURAL. NÃO CUMPRIMENTO DO
ÔNUS DA PROVA QUANTO À LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Na compensação tributária, recai sobre o contribuinte o ônus de
comprovar a liquidez e certeza do alegado indébito.
Em se tratando de compensação escritural, não basta a indicação da
compensação de estimativas na DIPJ, devendo o contribuinte apresentar
sua escrituração que ateste o encontro de contas e a liquidez do alegado
indébito, sob pena de não homologação do pleito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida, e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Declarou-se impedido
de participar do julgamento o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Presidiu o julgamento
a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Presidente em exercício
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.348 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.910930/2011-04
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli,
Jandir José Dalle Lucca e Edeli Pereira Bessa (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 153/184) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 10-065.162, proferido pela 1a Turma da DRJ/POA (fls. 138/145),
sem ementa.
Em resumo, o presente processo trata de manifestação de inconformidade (fls.
7/22) apresentada em face do despacho decisório que não homologou a compensação de Saldo
Negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 1999.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

De acordo com o relatório da decisão ora recorrida:
A
interessada
apresentou
manifestação
de
inconformidade
alegando,
preliminarmente, a nulidade do despacho decisório por erro na capitulação legal e
falta de fundamentação legal, os quais, no seu entendimento, contrariam os
princípios do contraditório e da ampla defesa.
No mérito, a interessada defende que o valor de R$ 13.463,96, referente às
estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores está
informado na DIPJ 1999, ano-calendário 1998.
Para comprovar as retenções na fonte, apresenta o extrato bancário do ano-
calendário 1999, no qual demonstra a retenção efetuada pelo Banco do Estado no
valor de R$ 4.775,57. Reconhece que, devido a um lapso, informou de forma
equivocada o valor referente ao imposto de Renda Retido na Fonte pelo Banrisul.
Quando deveria ter informado o valor de R$ 4.775,57, foi informado R$ 5.281,36,
portanto, reconhece a glosa somente quanto a esta diferença, qual seja, R$
505,79.
Quanto ao restante das retenções na fonte, as quais foram efetuadas por órgãos
públicos, no valor de R$ 5.154,63, registra que não possui declaração fornecida
pelo órgão público com a qual comercializou a sua produção. Entretanto, para fins
de demonstrar a efetiva venda dos produtos, anexa as notas fiscais de venda de
mercadorias.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.348 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.910930/2011-04
3
Ao final, a interessada requer a nulidade do despacho decisório e,
subsidiariamente, a homologação da compensação declarada.
O valor de crédito necessário para a quitação dos débitos é de R$ 12.843,42.
Considerando-se que a contribuinte reconhece que R$ 505,79 foram
indevidamente declarados, o valor do litígio sob análise é de R$ 12.337,63.

Tramitado o feito, sobreveio a referida decisão de primeira instância que julgou a
manifestação improcedente.
O sujeito passivo, então, interpôs o recurso voluntário. Reitera as alegações da
manifestação de inconformidade, rebate determinados pontos da decisão e pede a correção do
dispositivo por entender que teria havido parcial provimento à defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos regimentais
para sua admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da nulidade
De acordo com a decisão ora recorrida:
[...]
A contribuinte alega que o despacho decisório seria nulo por ofensa aos princípios
da legalidade, da motivação, do contraditório e da ampla defesa. Contudo, razão
não lhe assiste.
Sobre nulidades do processo administrativo fiscal, reza o art. 59, incisos I e II, do
Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São Nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No caso, não se caracteriza a nulidade imposta pelo citado art. 59, posto que o
despacho foi proferido por servidor competente (Auditor-Fiscal) no cumprimento
de seu dever e, ainda, preenche todos os requisitos formais e materiais para sua
validade, contendo todos os elementos necessários ao exercício do direito de
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.348 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.910930/2011-04
4
defesa do contribuinte, trazendo em seu bojo, ainda que de forma sintética, a
fundamentação legal, a identificação da declaração de compensação enviada pela
empresa, a data da transmissão, o tipo de crédito, as características do crédito
apontado pela empresa na Dcomp, bem como o período de apuração a que se
refere.
O despacho decisório apresenta ao contribuinte todas as informações necessárias
à sua compreensão, explicitando claramente sua motivação, quais sejam:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 12.843,42 Valor na DIPJ: R$ 12.843,42
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 284.229,29
IRPJ devido: R$ 271.385,87
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
(...)
Para informações sobre a análise de crédito, verificação de valores devedores e
emissão de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br menu "Onde
Encontro", opção "PERDCOMP", item "PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (sublinhei)
No documento PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito, encontra-se
todo o detalhamento das parcelas confirmadas, parcialmente confirmadas e não
confirmadas, informações complementares, termos utilizados e demais
informações necessárias à compreensão dos motivos para o não reconhecimento
do direito creditório.
Desta forma, inexiste razão para acatamento do pedido da manifestante de
declaração de nulidade do despacho decisório em causa.

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.348 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.910930/2011-04
5
De fato, o despacho decisório não contém nenhum vício de nulidade, uma vez que
bem aponta os motivos para a não homologação da compensação: insuficiência de crédito ante a
não confirmação da integralidade do IRRF e da compensação de estimativas.
Tal como formalizado, inexistem dúvidas acerca dos fundamentos que levaram ao
indeferimento do pleito, não havendo qualquer prejuízo ao direito de defesa e contraditório.
Quanto ao alegado erro do dispositivo da decisão a quo, cumpre observar que,
ainda que tenha sido reconhecido uma parcela adicional de IRRF, no valor de R$ 1.036,48, ainda
assim a DRJ demonstrou a ausência de apuração do Saldo Negativo em razão das demais parcelas
não confirmadas. Daí a improcedência integral da manifestação de inconformidade, pois fundada
na premissa de insuficiência de crédito.
Dessa forma, afasta-se as preliminares de nulidade.

Da compensação de estimativas
A DRJ manteve a glosa nesse ponto sob a seguinte motivação:
[...]
Quanto à estimativa compensada, as Informações Complementares da Análise de
Crédito indicam tratar-se de compensação feita na contabilidade, com utilização
de saldo negativo de 1998, no seguinte montante:

Na manifestação de inconformidade, a interessada alega que declarou na DIPJ
1999 (ano-calendário 1998) o saldo negativo. Ocorre que, por tratar-se de
compensação na contabilidade, a declaração na DIPJ não se presta a comprovar a
liquidez e certeza do crédito tributário.
Há que se levar em conta que, em processos de restituição ou compensação, o
ônus da prova é do contribuinte, já que, ao formular um pedido de ressarcimento
ou uma declaração de compensação, ele alega a existência de um direito,
cabendo a ele provar seus fatos constitutivos, nos termos do art. 373 do novo
CPC. Além disso, no caso da compensação feita na contabilidade, a incumbência
da prova atribuída ao contribuinte é ainda mais evidente, tendo em vista que o
fisco não dispõe desses documentos contábeis.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.348 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.910930/2011-04
6
A título de reforço, seguem decisões do CARF confirmando o entendimento à
respeito do ônus da prova em processos de compensações, bem como a
necessidade de apresentação de registros contábeis para comprovar
compensação na contabilidade:
[...]
Assim, não há como se confirmar a compensação da estimativa de março de 1999,
...

No recurso voluntário, a contribuinte insiste no argumento de que a indicação da
compensação na DIPJ/AC1999, somado às cópias dos DARF ́s das estimativas de janeiro, fevereiro
e novembro de 1998 e das Fichas 12 da DIPJ/AC 1998 dos meses que teria sofrido retenção (fls.
175/178), seriam suficientes para fazer prova do indébito que busca utilizar.
Razão não lhe assiste.
Isso porque, conforme bem apontou a decisão recorrida, o ônus de demonstrar a
liquidez e certeza do indébito, à luz do artigo 170 do CTN, é da contribuinte.
Nesse sentido, não basta a indicação da compensação de estimativas na DIPJ,
cabendo ao contribuinte trazer a sua escrituração que ateste a liquidez do crédito e o próprio
“encontro de contas”, ainda mais nessa situação na qual a DIPJ/98 sequer indica a apuração de
Saldo Negativo, sob pena de não homologação do pleito.
Em se tratando de compensação escritural, o cumprimento deste ônus deve ser
feito a partir da disponibilização da própria contabilidade, que deixou de ser apresentada,
inclusive no recurso voluntário, mesmo a DRJ tendo motivado a necessidade desta prova.
Dessa forma, nenhum reparo cabe ao que restou decidido em primeira instância,
restando prejudicada a análise das demais parcelas não confirmadas (IRRF), uma vez que, mantida
essa glosa, não há que se falar em Saldo Negativo passível de compensação (Veja-se: Retenções
na fonte requeridas na DCOMP – R$ 10.435,99 + Pagamentos – R$ 260.329,34 = R$ 270.765,33.
IRPJ devido: R$ 271.385,87).

CONCLUSÃO
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.348 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.910930/2011-04
7

Fl. 202
DF CARF MF
Original